Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723784-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REINAUL PEREIRA MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: IVOLANDA IVO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (0711368-58.2021.8.07.0001) em ação de liquidação provisória de sentença proposta por ESPÓLIO DE REINAUL PEREIRA MAGALHÃES: Trata-se de liquidação de sentença proposta por REINAUL PEREIRA MAGALHAES em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Requereu a gratuidade de justiça. Juntou os documentos de IDs no 88283837 a 88286220. Ao ID no 91936798, foi deferido à parte autora a gratuidade de justiça. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 94350960), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo, ix) aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federa, qual seja, o IPCA/IBGE; x) a aplicação, quanto aos juros de mora, do art. 1o-F da lei 9.494/97, que trata das condenações impostas à Fazenda Pública, tendo em vista a condenação solidária do réu junto à União e ao BACEN; e xi) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou os documentos de ID no 94350962. Réplica ao ID no 129461883. Intimadas a especificar provas, a parte autora requereu a juntada pela ré de cópia da Cédula rural original e dos extratos elaborados contemporaneamente à operação, especialmente o o SLIP XER 712, em versão legível, e o réu requereu a produção de prova pericial. É o relatório. DECIDO. Da falta de interesse processual Alega a requerida a falta do interesse de agir pela necessidade da comprovação da quitação do financiamento. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: [...] Logo, presente o interesse de agir, visto que os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que se aplica o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. In verbis: [...] Dessa forma, afasto a alegação de não incidência do CDC no caso discutido nos autos. Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: [...] Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio da parte Autora, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio da parte Autora. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. Da alegação de inépcia da inicial e do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte Autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: [...] Logo, a petição inicial não é inepta, pois os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. Do termo inicial dos juros moratórios Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, REJEITO as questões preliminares suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Da Prova Pericial Contábil Para a correta aferição dos valores a serem executados, DEFIRO a produção de prova pericial contábil, cujos honorários deverão ser adiantados pela parte requerida. Antes de nomear um perito intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia, quais sejam, a cédula de crédito no 89/40140-9 original e o SLIP-XER 712 referente à cédula, no prazo de 30 dias, sob pena da aplicação do art. 400 do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 2) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 3) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça Federal; 4) o título judicial é inexequível, visto que a hipótese de ajuizamento de cumprimento de sentença provisória se dá quando o recurso for desprovido de efeito suspensivo, o que não acontece no caso em tela, já que houve a concessão do efeito suspensivo aos embargos de divergência; 5) os juros de mora devem incidir desde a citação do banco agravante nos autos do cumprimento de sentença; 6) a correção monetária deve seguir os índices da Tabela da Justiça Federal; 7) a decisão deve ser reformada para acolher as preliminares de necessidade de litisconsórcio passivo facultativo, competência e ausência de exigibilidade ou, caso assim não entenda, deve ser realizada a perícia contábil ou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública, que os juros de mora incidam partir da citação do cumprimento de sentença e a correção monetária siga os índices da Tabela da Justiça Federal. Preparo devidamente recolhido (ID. 37404478). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar as preliminares de necessidade de litisconsórcio passivo facultativo, competência e ausência de exigibilidade e, no mérito, analisar os critérios dos parâmetros dos cálculos, para que além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, aplique a atualização monetária pelos índices da Tabela da Justiça Federal e a ausência aplicação dos juros remuneratórios. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Cumpre esclarecer que as alegações de que o título judicial é inexequível em razão da concessão do efeito suspensivo aos embargos de divergência não foram objeto da decisão agravada e, portanto, não houve manifestação sobre o tema pelo juízo a quo. Da mesma forma, a matéria sobre os índices da correção monetária não foi objeto da decisão agravada e tampouco foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, a referida matéria não pode ser analisada neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DA COMPETÊNCIA O agravante aduz que: 1) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 2) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça Federal; Sem razão o agravante. Os artigos 275 e 283 do Código Civil dispõem que: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Logo, deve prevalecer o entendimento da decisão agravada, no sentido de que o autor pode cobrar de todos ou de algum dos devedores solidários a dívida comum, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. 1. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário. 2.1. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. 2.2. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico. 2.2.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1411445, 07380678920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408193, 07336092920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXCESSO DE EXECUÇÃO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. [...] 3. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 4. O objeto da presente demanda (correção monetária de cédula de crédito rural) não se enquadra nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das matérias de fundo (Recursos Extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP - temas 264 e 284), referentes aos índices dos expurgos inflacionários dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos Planos Econômicos Collor I, Bresser e Verão. Ante o julgamento dos embargos de divergência no EResp. 1.319.232, não há se falar em suspensão do feito. 5. In casu, a legitimidade passiva advém do próprio título executivo judicial, pois nele consta a instituição financeira agravante como um dos devedores solidários. 6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] (Acórdão 1399159, 07309123520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à competência, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). [...] 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." [...] 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (Precedentes: REsp 1111159/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 19/11/2009; REsp 1018509/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; AgRg no CC 92.312/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 05/03/2009; REsp 1052625/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008; AgRg no CC 83.169/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 31/03/2008) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. DOS JUROS DE MORA O agravante alega que: 1) os juros de mora devem incidir desde a citação do banco agravante nos autos do cumprimento de sentença; 2) a correção monetária deve seguir os índices da Tabela da Justiça Federal. Sem razão. Deve prevalecer o entendimento exarado pelo juízo a quo, no sentido de que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, qual seja: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PARAMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXCEÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Cuida-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, baseado na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, da União e do Banco Central do Brasil, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Naqueles autos, o Juiz Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, "para reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal", acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês" [...] 4. Os parâmetros de juros moratórios foram fixados na sentença proferida na ACP n° 0008465-28.1994.4.01.3400. A preclusão consumativa da matéria não permite a rediscussão da matéria nos autos da ação de liquidação de sentença. Cabe consignar que os juros apresentados pelos exequente foram exatamente os fixados na sentença, não houve excesso de execução quanto ao tema. [...] (Acórdão 1431726, 07120256620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há verossimilhança nas alegações do agravante neste ponto. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora